Tribunal: TJBA
Processo: 8060974-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060974-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s): RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

AGRAVADO: PATRICIA GUIMARAES DE JESUS

Advogado(s):RODRIGO BASTOS MACHADO, JOEL MENDES LEAO DE ALMEIDA, LARA ANDRADE DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA COLUNA VERTEBRAL. DISCECTOMIA PERCUTÂNEA E BLOQUEIOS FACETÁRIOS/FORAMINAIS. JUNTA MÉDICA DA ANS. CARÁTER NÃO VINCULANTE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. QUADRO CLÍNICO GRAVE E REFRATÁRIO A TRATAMENTO CONSERVADOR. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de procedimento de descompressão do disco por via percutânea (discectomia) em níveis cervicais e torácicos, associado a bloqueios facetários/foraminais múltiplos e ao fornecimento de OPMEs específicos, conforme prescrição médica, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico e dos materiais prescritos, com fundamento em parecer de junta médica instaurada nos termos da RN nº 424/2017 da ANS e na ausência de previsão no Rol de Procedimentos da agência reguladora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão e manutenção da tutela de urgência que determina o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde, e os contratos de plano de saúde submetem-se às normas de proteção do consumidor, devendo ser interpretados de modo a resguardar a integridade física e a vida do beneficiário.

4. Os documentos médicos e exames de imagem demonstram que a paciente apresenta quadro grave e progressivo de cervicalgia e dorsalgia com dor intensa e incapacitante, associado a múltiplas discopatias degenerativas, protrusões discais e compressão neural, evidenciando a plausibilidade do direito invocado.

5. O médico assistente prescreve a realização dos procedimentos cirúrgicos e dos materiais necessários após constatar a ineficácia das medidas conservadoras previamente adotadas, apresentando justificativa técnica detalhada e indicação de diferentes marcas de OPMEs registradas na ANVISA, o que afasta alegação de exclusividade de fornecedor.

6. O parecer da junta médica instaurada nos termos da RN nº 424/2017 da ANS não possui caráter vinculante para o Poder Judiciário, cabendo ao magistrado avaliar a razoabilidade da negativa de cobertura à luz dos princípios constitucionais e da legislação consumerista.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que o rol de procedimentos da ANS possui taxatividade mitigada, admitindo-se a cobertura de tratamento não previsto quando houver indicação médica fundamentada, inexistência de substituto terapêutico eficaz e evidência científica que sustente a terapêutica proposta.

8. O perigo de dano decorre da própria condição clínica da paciente, portadora de patologia vertebral grave com dor crônica incapacitante, cuja demora no tratamento pode ocasionar agravamento irreversível do quadro.

9. A alegação de irreversibilidade da medida não prevalece diante da primazia do direito à vida e à saúde, sobretudo porque a decisão de primeiro grau delimitou a realização do procedimento preferencialmente na rede credenciada, permitindo à operadora indicar profissional habilitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O parecer de junta médica instaurada nos termos da RN nº 424/2017 da ANS não possui caráter vinculante para o Poder Judiciário na análise da legitimidade da negativa de cobertura por plano de saúde.

2. O rol de procedimentos da ANS possui taxatividade mitigada, admitindo-se a cobertura de tratamento não previsto quando houver prescrição médica fundamentada e inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

3. A presença de quadro clínico grave e refratário ao tratamento conservador autoriza a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio de procedimento médico indicado pelo profissional assistente.

4. A cobertura do tratamento deve ocorrer preferencialmente na rede credenciada do plano de saúde, admitindo-se alternativa diversa apenas na ausência de prestador habilitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060974-75.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e agravada
PATRICIA GUIMARAES DE JESUS.

A
CORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e o fazem de acordo com o voto desta Relatora.